Tribunal: TJDFT
Processo: 0713102-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713102-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL AGRAVADO: JAIME HENRIQUE SILVA RABELO DECISÃO DE MÉRITO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Rural Residencial Recanto Real contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em execução de título extrajudicial proposta contra Jaime Henrique Silva Rabelo (proc. no 0701224-15.2018.8.07.0006), indeferiu o pedido de inclusão das parcelas vencidas após 10/1/2018, que deveriam ser objeto de execução autônoma (ID no 16225487). 2. Nas razões de ID no 16225482, o agravante alega, em suma, que seria possível a inclusão das contribuições condominiais vincendas no curso da ação de execução, conforme previsto no artigo 323 do CPC e orientação jurisprudencial do STJ. 3. Argumenta que essa permissão legal tem o intuito de evitar a repetição de diversas ações de execução fundadas no mesmo título executivo extrajudicial, mas referentes a períodos diversos. 4. Pediu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para que seja autorizada a inclusão das parcelas vencidas e vincendas no curso da execução e, no mérito, a sua reforma. 5. Preparo comprovado (IDs no 16225484 e no 16225490). 6. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 16292308). 7. O processo foi suspenso até o julgamento definitivo do IRDR no 14 por este Tribunal, conforme decisão de ID no16414047 (CPC, art. 982, I). 8. Após o trânsito em julgado do acórdão referente ao processo no 0715584-36.2019.8.07.0000 (Tema IRDR 14), os autos retornaram conclusos (ID no 26476546). 9. Contrarrazões não apresentadas (ID no 27731930). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. Conheço o recurso. 13. Em 20/2/2018, o agravante propôs execução de título extrajudicial contra o agravado para receber R$ 17.852,78 (ID o 13628335 dos autos originários), referentes às taxas condominiais não pagas do período de 6/2016 a 1/2018 da unidade lote 4, quadra 2, conjunto 5, Sobradinho-DF. 14. O agravante atualizou o débito diversas vezes no trâmite da execução (ID no 19801336, no 28978576, no 33559578, no 37115745, no 48592377 e no 57409205). Em 21/2/2020, requereu nova atualização do débito (ID no 57409205). 15. A decisão indeferiu o pedido de execução de parcelas vencida após 10/1/2018, determinando que fosse ajuizada nova execução para as taxas condominiais vencidas após 10/1/2018 (ID no 58627797 do proc. no 0701224-15.2018.8.07.0006). 16. Contra a referida decisão interlocutória, o agravante interpôs este agravo de instrumento. 17. Durante o curso do processo foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 14 (proc. no 0715584-36.2019.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade de inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que vencerem no curso da execução. 18. A Câmara de Uniformização desta Corte firmou o seguinte entendimento: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.”. [grifado na transcrição] 19. É necessária a reforma da decisão agravada para permitir a inclusão das prestações vencidas e não pagas no trâmite da execução. DISPOSITIVO 20. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a inclusão das parcelas vencidas e não pagas no curso da execução de título extrajudicial de no 0701224-15.2018.8.07.0006 (CPC art. 932, V, “c”). 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO